Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. COLISÃO. VÍTIMA DO ACIDENTE COM HABILITAÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO DE CUNHO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO INSUBSISTENTE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil.

2. De acordo com o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, deve o condutor, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

2.1. Observado, do acervo probatório produzido nos autos, que o acidente automobilístico foi causado por manobra irregular realizada pela ré, ao promover a mudança de faixa de rolamento, sem as cautelas necessárias, não há como ser reconhecida a responsabilidade exclusiva do autor pelo evento danoso.

3. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, a condução de veículo automotor com a carteira de habilitação irregular configura apenas infração administrativa, de modo que tal circunstância, por si só, não enseja o reconhecimento de sua culpa concorrente em relação ao acidente automobilístico, fazendo-se necessário verificar, no caso concreto, a dinâmica do evento danoso.

4. Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe defeso inovar posteriormente à prolação da sentença, conforme inteligência dos artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade.

4.1. Evidenciada a falta de impugnação específica e tempestiva quanto ao pedido condenatório por danos materiais e respectivas provas constantes da exordial, e inexistindo motivo para infirmar a conclusão sentencial relacionada ao tema, deve ser mantida a condenação e o valor da respectiva indenização.

5. O envolvimento em acidente de trânsito, resultando em lesões corporais, configura circunstância apta a provocar abalo de ordem moral, de modo a justificar o acolhimento de pretensão indenizatória a este título. Precedentes.

6. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

6.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado, quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda.

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.